Tribunal: TJPA
Processo: 0847892-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847892-06.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA, ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

APELADO: ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A., ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL.
LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICABILIDADE DO
TEMA Nº 1.093 DO STF E
SÚMULA Nº 213 DO STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos Internos
em
Apelação Cível interpos
tos
por
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. E OUTRA e ESTADO DO PARÁ,
contra
decisão monocrática
que deu parcial provimento
às Apelações de ambas as partes, para
reformar em parte a sentença, viabilizando a cobrança do ICMS-DIFAL sobre as operações realizadas pela empresa, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, e para reconhecer o direito dos impetrantes à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O
Supremo Tribunal Federal determinou que as leis Estaduais ou Distritais editadas após a Emenda Constitucional nº 87 de 2015 que disciplinam a cobrança do ICMS-DIFAL não produziriam efeitos enquanto não fosse editada Lei Complementar federal dispondo sobre o assunto.

4. Em 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº 190 de 2022, alterando a Lei Kandir (Lei Complementar nº 87 de 1996), regulamentando a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

5. Posteriormente,
no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’S 7066, 7078 e 7070), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o mecanismo de compensação deve observar o Princípio da Anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar federal nº 190 de 2022.

6.
A tese de que o Tema nº 1.093 do STF não se aplica ao caso concreto, não merece prosperar, pois a controvérsia suscitada no presente agravo já foi amplamente debatida e decidida pela Suprema Corte em precedentes vinculantes, importando a observância do Princípio da Anterioridade nonagesimal para validar a cobrança do ICMS-DIFAL
, conforme dispõe ainda o artigo 150, III, "
c
", da Constituição Federal de 1988, devendo a cobrança ocorrer após 90 (noventa) dias da sua publicação (05/01/2022),

conforme os precedentes desta Egrégia Corte.

7. A segurança pretendida pode abranger o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. (Súmula nº 2013 do STJ)

8. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigo 105; Emenda; Lei Complementar nº
87
de 1996, Lei Complementar nº 190 de 2022.

Jurisprudência relevante citada: STF -T
ema nº 1.093; STF - Rcl: 73322 RN, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/11/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/11/2024 PUBLIC 08/11/2024);
STJ -
Súmula nº 213; STJ - EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0908279-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos em Apelações Cíveis (processo nº

0847892-06.2022.8.14.0301
- PJE
) interpostos
por
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A E OUTRA e ESTADO DO PARÁ,
contra
decisão monocrática
que deu parcial provimento
às Apelações de ambas as partes.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Conclui-se, portanto, que o recurso dos impetrantes deve ser parcialmente provido, para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos definidos no julgamento das ADI’s 7066, 7075 e 7078. Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do ESTADO DO PARÁ para reformar, em parte, a sentença, de modo a viabilizar a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas pela empresa recorrida, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal (art. 3º da LC 190/2022); CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação dos IMPETRANTES para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
23103422
),
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. E OUTRA, argumentam a impossibilidade de cobrança do DIFAL em operações de venda em que o consumidor final não é contribuinte de ICMS, bem como a violação ao Princípio da Anterioridade geral e nonagesimal.

Suscitam a violação ao Princípio da Segurança Jurídica e da Não Surpresa. E, por fim, requerem a reforma da decisão agravada para manter a sentença quanto ao mérito.

Por outro lado,
o ESTADO DO PARÁ, em razões do Agravo Interno (Id.

22827955
),
alega que o Tema nº 1093 não se aplica às operações de aquisição de bens ou mercadorias destinadas a seu uso ou consumo e/ou destinadas a integração do seu ativo imobilizado.

Aduz que não se admite a utilização transversa do Mandado de Segurança como Ação de Cobrança, a pretexto de apenas se declarar o direito a compensação, conforme a Súmula nº 213 do STJ, requerendo a denegação da segurança em relação às operações de aquisição de bens ou mercadorias destinadas a seu uso ou consumo e/ou destinadas a integração do seu ativo imobilizado.

Os Agravados apresentaram contrarrazões
(Ids.
23192552
e
23714940
)
, mantendo posições antagônicas.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Agravos Internos passando a apreciá-los.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão agravada.

AGRAVO INTERPOSTO POR
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. E OUTRA

Apesar de considerar válidas as leis Estaduais ou Distritais editadas após a Emenda Constitucional nº 87 de 2015 que disciplinam a cobrança do ICMS-DIFAL, o Supremo Tribunal Federal determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada Lei Complementar federal dispondo sobre o assunto.

Assim, em 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº 190 de 2022, alterando a Lei Kandir (Lei Complementar nº 87 de 1996), regulamentando a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Posteriormente, conforme consigna a decisão agravada, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’S 7066, 7078 e 7070), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o mecanismo de compensação deve observar o Princípio da Anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar federal nº 190 de 2022, que o regulamentou. Senão, vejamos:

(...) Não criou ou majorou tributo, tendo apenas regulamentado a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS
(...) O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (STF - Rcl: 73322 RN, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/11/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/11/2024 PUBLIC 08/11/2024 - Grifo nosso)

Portanto, observa-se que a Lei Complementar nº 190 de 2022 não criou tributo, apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso concreto o Princípio da Anterioridade anual.

Ressalta-se ainda que o fracionamento do tributo entre o Estado produtor e o Estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte.

Assim, o Princípio da Anterioridade nonagesimal, expresso na parte final do artigo 3º da Lei Complementar nº 190 de 2022 deve produzir efeitos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem aplicou o Princípio constitucional tributário da anterioridade anual ao afastar a incidência do ICMS-DIFAL nas operações realizadas em todo o exercício de 2022, admitindo-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023.

Contudo, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e que a Lei Complementar nº 190 de 2022 foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, a reforma da sentença é devida, para que seja a segurança concedida em parte, de modo que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS possa incidir apenas sobre as operações ocorridas a partir de 05 de abril de 2022, por ser a data de início da vigência da lei que o regulamentou.

AGRAVO INTERPOSTO POR ESTADO DO PARÁ

Acerca da declaração do direito à compensação tributária pela via mandamental, a decisão recorrida consigna a Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 213: O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Nesse sentido, a decisão agravada ainda consigna que segurança pretendida pode abranger o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A compensação deve ser pleiteada na via administrativa e o valor devido ao contribuinte deve ser apurado e atualizado de acordo com a norma vigente.

Ratificando a afirmação, cita a jurisprudência da Corte Superior, conforme o excerto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO OU À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO NA ADMINISTRAÇÃO. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Caso em que o Tribunal de origem, ao examinar a demanda, concluiu: "Por fim, com acerto o juízo a quo reconheceu a impossibilidade de acolhimento da pretensão voltada ao reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. Como cediço, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, nos moldes da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal: Súmula 269-STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 271-STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". 2. Como se observa, a decisão a quo está em dissonância
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, descabendo a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus. 3. Com efeito, a decisão mandamental que declara o direito à compensação ou à restituição do indébito não equivale a provimento condenatório de repetição de indébito, pois não há a quantificação dos valores a serem devolvidos, tampouco determinação de sua posterior liquidação em Execução Judicial, a ensejar a sua quitação mediante expedição de RPV ou de precatório. Há somente a autorização para que a parte impetrante possa postular o recebimento dos créditos existentes diretamente na instância administrativa, desde que observada a legislação de regência do ente tributante, momento em que o quantum devido, segundo os critérios fixados judicialmente, será apurado pelas partes.
4. Ademais,
a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção do STJ é de que "o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante
" (STJ - EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)”. (Grifo nosso)

Portanto, correta a decisão em prover parcialmente o recurso dos impetrantes para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos definidos no julgamento de efeito vinculante das ADI’s 7066, 7075 e 7078.

Outrossim, a tese de que o Tema nº 1.093 do STF não se aplica ao caso concreto, não merece prosperar, pois a controvérsia suscitada no presente agravo já foi amplamente debatida e decidida pela Suprema Corte em precedentes vinculantes, importando a observância do Princípio da Anterioridade nonagesimal para validar a cobrança do ICMS-DIFAL
, conforme dispõe ainda o artigo 150, III, "
c
", da Constituição Federal de 1988, devendo a cobrança ocorrer após 90 (noventa) dias da sua publicação (05/01/2022),

conforme os precedentes desta Egrégia Corte em casos análogos, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMAS 1093 E 1266 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos por MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e desproveu o recurso da embargante, em Mandado de Segurança que versava sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não abordar o Tema 1266 do STF, que trata da incidência cumulativa das anterioridades nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL; (ii) apurar se a pendência de julgamento definitivo das ADIs 7066/DF e 7070/AL e do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 configura omissão ou obscuridade quanto à segurança jurídica da decisão. 4.
O acórdão recorrido observa adequadamente os precedentes do STF relacionados ao Tema 1093, que determina a exigência de Lei Complementar para a cobrança do DIFAL, e aplica a Lei Complementar nº 190/2022 com respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal
.

5. A pendência de trânsito em julgado das ADIs 7066/DF e 7070/AL e do RE nº 1.426.271 não compromete a segurança jurídica, pois o julgamento das referidas ações já produziu efeitos vinculantes, conforme modulação fixada pelo STF. 6. O argumento de omissão sobre o Tema 1266 do STF não se sustenta, pois a tese ali discutida não altera a aplicabilidade do Tema 1093, sendo suficiente a observância do princípio da anterioridade nonagesimal para validar a cobrança do DIFAL. Precedentes TJPA. 7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob o disfarce de alegações de omissão ou obscuridade, revela-se incompatível com a finalidade específica dos embargos de declaração. Estes têm como objetivo exclusivo sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades presentes no julgado, sem, contudo, permitir a reanálise do conteúdo decisório. 8. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0908279-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE) 1426271/RG (TEMA 1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de
ICMS
-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo. 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do
ICMS
-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio
ICMS
nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021. 4.
Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do
ICMS
-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022. 5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ)
. Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no Tema 118 do mesmo tribunal. 5.

A pendência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426271/RG (Tema 1.266) do STF não suspende a exigibilidade do
ICMS
-DIFAL
.
6. Agravo Interno conhecido e provido em parte. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ICMS
-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do
ICMS
-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do
ICMS
-DIFAL em 2022. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88
.
4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do
ICMS
-DIFAL a partir de 2022. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024 – Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025